Tribunal: TJMT
Processo: 1018130-43.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Vistos, etc.
Recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL SA em face da decisão que, no Cumprimento de Sentença n. 1000836-22.2019.8.11.0029, em trâmite perante a Segunda Vara da Comarca de Canaran/MT, movida em seu desfavor por ADALBERTO JOSE MARTINS PINTO, que assim se manifestou:
“Vistos.
Trata-se de ação de liquidação de sentença em que ADALBERTO JOSE MARTINS PINTO move em face do BANCO DO BRASIL S.A., já qualificados no encarte processual.
É o relatório.
Decido.
Ante o julgamento dos embargos de divergência havidos no REsp 1.319.2323/DF, não mais subsiste razão para a suspensão do feito. Assim sendo, DETERMINO o regular processamento da demanda judicial.
Ressalta-se desnecessária a liquidação do julgado no cumprimento de sentença quando a apuração dos valores devidos depender de simples cálculos aritméticos (art. 509, §2o do CPC).
Sobre a temática, o Superior Tribunal de Justiça decidiu ser “possível a dispensa de liquidação por arbitramento ou artigos nas execuções coletivas que permitam verificar o valor devido por simples operação matemática com planilha de cálculo” (Agravo Interno no REsp 1602761/RO, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, Dje 2/3/2018).
Assim, DETERMINO a intimação do executado para que preste as informações necessárias à liquidação do julgado, mediante a apresentação de Extratos Evolutivos das Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias 88/01052-X; 88/00467-8; 87/00489-5 e outras, com seus respectivos históricos completos, denominadas Slips/XER 712, conforme requerido na inicial.
Em seguida, intime-se a parte autora para que apresente o cálculo atualizado do débito, no prazo de quinze dias.
Por fim, tornem os autos para que seja oportunizado o início do cumprimento provisório de sentença.
Intimem-se. Cumpra-se”
Inconformado, sustenta o agravante, em resumo, a (i) necessidade de suspensão do presente feito, em razão do efeito suspensivo concedido ao Recurso Extraordinário interposto pelo Banco do Brasil até julgamento definitivo do RE 1.101.937 (tema 1075); (ii) violação ao disposto no art. 10 do CPC/2015; (iii) violação ao disposto nos artigos 7o e 509 do CPC/2015 – Necessidade de Prévia Liquidação.
Ao final pede pela concessão de liminar, atribuindo efeito suspensivo na decisão atacada, determinando a suspensão dos efeitos da decisão recorrida até o julgamento definitivo do presente recurso.
Síntese necessária.
Pelo exposto nos autos entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, parágrafo único, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Da mesma forma, o atual conjunto fático-probatório dos autos, examinado à luz e nos limites traçados pelo art. 300 do CPC, traz elementos capazes de corroborar com a sugerida probabilidade do direito buscado pela parte Agravante nesta seara recursal.
A decisão proferida no Recurso Extraordinário n.o 1.101.937/SP em tramite no Supremo Tribunal Federal, concernente à “constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator” (Tema 1075), o Exmo. Sr. Rel. Min. Alexandre de Moraes determinou a “suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional”, reiterando e explicitando, em posterior pronunciamento, que “a diretriz vale para processos em qualquer grau de jurisdição; seja qual for a fase em que estejam (conhecimento, cumprimento de sentença, ou execução); independentemente da matéria em discussão; individuais ou coletivos”.
Assim, não obstante o argumento exposto nas razões recursais, em análise sumária, tem-se como realmente cabível e recomendável a suspensão da tramitação do feito na origem “até julgamento definitivo do RE 1.101.937 (tema 1075)”, conforme decidido pelo eg. STJ.
Com tais considerações, não criticando a decisão de piso e vendo a questão apenas pelo aspecto formal, concedo o efeito suspensivo para, em consequência, sobrestar o andamento da ação de liquidação de sentença n. 1000836-22.2019.8.11.0029, até que esta questão seja mais bem dirimida pelo julgamento do colegiado (Segunda Câmara Cível).
Comunique-se o juízo de origem.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono. para, querendo c no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019. II. do NCPC).
As providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =